Tribunal: STF
Processo: Rcl 83080
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pelo Estado do Rio Grande do Sul contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul – TJRS no Processo 0049392-64.2021.8.21.7000, por afirmado desrespeito ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE – Tema 810 da Sistemática da Repercussão Geral, bem como das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 4.357/DF e 4.425/DF.



    O reclamante narra o seguinte:



    O ente público interpôs recursos excepcionais com o objetivo de demonstrar a incorreta aplicação ao caso concreto do Tema 905/STJ – o que motivou a interposição do apelo especial – e do Tema 810/STF – fato que ensejou o manejo de recurso extraordinário.



    Tal fato se deve porque a situação controversa envolve questão em que houve expedição de requisitório em momento anterior a 25/03/2015, atraindo a aplicação do julgamento proferido por esse excelso Supremo Tribunal Federal nas ADIs 4.357/DF e 4.425/DF, considerando a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade em Questão de Ordem. 



    A 1º Vice-Presidência do TJRS, ao proferir juízo de admissibilidade do recurso extraordinário fazendário, negou seguimento à inconformidade, ao fundamento de que a decisão recorrida se encontrava em consonância com o julgamento firmado no Tema 810 deste E. STF (RE 870947). 



    Inconformado, o ente estatal interpôs recurso de agravo interno, o qual foi apreciado pela Câmara de Funções Delegadas dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça. 



    O acórdão ora reclamado manteve a decisão da 1ª Vice-Presidência, entendendo ser aplicável o Tema 810 do STF. 



    Visando aclarar o julgado, o ente público opôs embargos declaratórios, estando estes pendentes de apreciação. A decisão regional reclamada restou por ofender a autoridade da decisão proferida na modulação dos efeitos proclamada nas ADIs 4.357/DF e 4.425/DF. 



    Consumada, portanto, a violação ao art. 102, I, l, da Constituição Federal, art. 13 da Lei 8.038/90, art. 988, II c/c § 4º do CPC/15 e art. 156 do RISTF (documento 1, pp. 2-3).  



    Argumenta que:



    [...] a decisão reclamada autorizou a reabertura da discussão do débito posteriormente à expedição do requisitório de pagamento – ocorrida antes de 25/03/2015 –, ao fundamento de dar aplicação ao Tema 810/STF. 



    Destarte, o debate jurídico pretendido volta-se para o período pós expedição do requisitório, o qual não está abrangido pelo Tema 810/STF. 



    E uma vez que a discussão sobre atualização monetária se referia a feito no qual já se verificou a expedição de requisitório de pagamento em momento anterior a 25/03/2015, aplicável à espécie o quanto decidido no julgamento na Questão de Ordem nas ADIs 4.357/DF e 4.425/DF, uma vez que o Tema 810/STF não abarcou o momento processual posterior à expedição do requisitório (documento 1, p. 4).



    Prossegue aduzindo que:



    A decisão ora reclamada ofende frontal e diretamente o comando contido no referido Tema 810, ultrapassando os limites que o próprio Supremo Tribunal Federal se impôs no enfrentamento da matéria ao reconhecer que o ponto se encontrava regulado pelo quanto já decidido no âmbito da Questão de Ordem das ADIs 4.357/DF e 4.425/DF. 



    Ou seja, não é outro que não o próprio Tema 810/STF quem delimita que, nos casos de precatórios expedidos ou pagos até 25/03/2015, a tese jurídica da repercussão geral não tem aplicação, em reconhecimento à jurisdição constitucional exercida em sede de controle concentrado de constitucionalidade. 



    Resta induvidoso que a controvérsia recursal abrangia apenas o segundo momento de atualização monetária – requisitório expedido e/ou pago até 25/03/2015. 



    [...]



    A decisão proferida nas referidas ADIs 4.357/DF e 4.425/DF, integrada pelo julgamento da Questão de Ordem que modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, possui eficácia erga omnes e efeito vinculante para os Tribunais inferiores. 



    Todavia, a autoridade do julgamento em referência, proferido em sede de ação direta de controle de constitucionalidade, foi frontal e cabalmente rechaçada pela decisão ora reclamada, que se negou a dar-lhe o devido reconhecimento, determinando a incidência dos ditames do Tema 810/STF. 



    Reitera-se: uma vez expedido o requisitório (precatório) até 25/03/2015, nenhuma incidência tem o entendimento expresso na apreciação do Tema 810/STF, que se volta para as fases de liquidação e cumprimento do julgado. Assim restou decidido na Questão de Ordem das ADIs 4.357/DF e 4.425/DF (documento 1, pp. 8-9).



    Ao final, aponta os requisitos para o deferimento do pedido liminar e requer, no mérito, seja julgado:



    [...] procedente o pedido para cassar o acórdão reclamado e determinar outro seja proferido, desta feita com observância ao que decidido por esse Supremo Tribunal Federal no julgamento da Questão de Ordem nos autos das ADIs 4.357/DF e 4.425/DF (documento 1, p. 11).  



    A autoridade reclamada apresentou as informações solicitadas (documento 15).  



    A beneficiária do ato reclamado apresentou contestação (documento 25).  



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência da reclamação, em parecer cuja ementa transcrevo:  



    PROCESSO CIVIL. RECLAMAÇÃO. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISITÓRIO COMPLEMENTAR. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. NORMATIVIDADE DA QUESTÃO DE ORDEM NAS ADIs N. 4.357 E 4.425. 



    1. A discussão diz respeito à aplicabilidade da da taxa referencial – TR, como índice de correção monetária, nas condenações contra a Fazenda Pública, de débito referente à requisitório complementar referente à pretensão executória encerrada com a expedição de requisitório original, anterior a 25/03/2015. 



    2. No exame da Questão de Ordem, nas ADIs 4.357 e 4.425, conferiu-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade para manter a aplicação da TR, como índice de correção monetária aos precatórios já expedidos ou pagos até 25/03/2015, data após a qual, deverão ser corrigidos os débitos fazendários pelo Índice de Preços ao Consumidor (IPCA-E) até o pagamento. 



    3. Ainda que existam valores residuais a pagar, os quais serão pagos por meio de requisitório complementar expedido após 25/3/2015, prevalece a data da expedição do requisitório original, para atrair a incidência da modulação de efeitos em questão. 3. Parecer pela procedência da reclamação (documento 28).



    É o relatório. Decido.  



    A reclamação é procedente, pois houve afronta aos precedentes do Supremo Tribunal Federal, como será demonstrado.  



    O reclamante, quanto ao índice de correção monetária, defende que a decisão reclamada afrontou a modulação de efeitos realizada nos julgamentos das ADIs 4.357/DF e 4.425/DF, oportunidade em que foi declarada a inconstitucionalidade da TR como índice de correção monetária e foi deferida a modulação de efeitos para assegurar a sua incidência aos débitos cujos respectivos precatórios já tivessem sido expedidos à época do julgamento das ações de controle concentrado de constitucionalidade. Alega, ainda, a inaplicabilidade do Tema 810 ao caso concreto, que discute índice de correção monetária a incidir sobre valores complementares a precatório expedido antes de 25/3/2015.



    Eis a ementa do julgamento conjunto dos referidos paradigmas e posteriores julgamentos relativos à questão de ordem e modulação de efeitos das decisões:



    DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE INTERSTÍCIO CONSTITUCIONAL MÍNIMO ENTRE OS DOIS TURNOS DE VOTAÇÃO DE EMENDAS À LEI MAIOR (CF, ART. 60, §2º). CONSTITUCIONALIDADE DA SISTEMÁTICA DE “SUPERPREFERÊNCIA” A CREDORES DE VERBAS ALIMENTÍCIAS QUANDO IDOSOS OU PORTADORES DE DOENÇA GRAVE. RESPEITO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E À PROPORCIONALIDADE. INVALIDADE JURÍDICO-CONSTITUCIONAL DA LIMITAÇÃO DA PREFERÊNCIA A IDOSOS QUE COMPLETEM 60 (SESSENTA) ANOS ATÉ A EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA (CF, ART. 5º). INCONSTITUCIONALIDADE DA SISTEMÁTICA DE COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS INSCRITOS EM PRECATÓRIOS EM PROVEITO EXCLUSIVO DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARAÇO À EFETIVIDADE DA JURISDIÇÃO (CF, ART. 5º, XXXV), DESRESPEITO À COISA JULGADA MATERIAL (CF, ART. 5º XXXVI), OFENSA À SEPARAÇÃO DOS PODERES (CF, ART. 2º) E ULTRAJE À ISONOMIA ENTRE O ESTADO E O PARTICULAR (CF, ART. 1º, CAPUT, C/C ART. 5º, CAPUT). IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CF, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DOS CRÉDITOS INSCRITOS EM PRECATÓRIOS, QUANDO ORIUNDOS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CF, ART. 5º, CAPUT). INCONSTITUCIONALIDADE DO REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO. OFENSA À CLÁUSULA CONSTITUCIONAL DO ESTADO DE DIREITO (CF, ART. 1º, CAPUT), AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES (CF, ART. 2º), AO POSTULADO DA ISONOMIA (CF, ART. 5º, CAPUT), À GARANTIA DO ACESSO À JUSTIÇA E A EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL (CF, ART. 5º, XXXV) E AO DIREITO ADQUIRIDO E À COISA JULGADA (CF, ART. 5º, XXXVI). PEDIDO JULGADO PROCEDENTE EM PARTE. 



    1. A aprovação de emendas à Constituição não recebeu da Carta de 1988 tratamento específico quanto ao intervalo temporal mínimo entre os dois turnos de votação (CF, art. 62, §2º), de sorte que inexiste parâmetro objetivo que oriente o exame judicial do grau de solidez da vontade política de reformar a Lei Maior. A interferência judicial no âmago do processo político, verdadeiro locus da atuação típica dos agentes do Poder Legislativo, tem de gozar de lastro forte e categórico no que prevê o texto da Constituição Federal. Inexistência de ofensa formal à Constituição brasileira. 



    2. Os precatórios devidos a titulares idosos ou que sejam portadores de doença grave devem submeter-se ao pagamento prioritário, até certo limite, posto metodologia que promove, com razoabilidade, a dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III) e a proporcionalidade (CF, art. 5º, LIV), situando-se dentro da margem de conformação do legislador constituinte para operacionalização da novel preferência subjetiva criada pela Emenda Constitucional nº 62/2009. 



    3. A expressão “na data de expedição do precatório”, contida no art. 100, §2º, da CF, com redação dada pela EC nº 62/09, enquanto baliza temporal para a aplicação da preferência no pagamento de idosos, ultraja a isonomia (CF, art. 5º, caput) entre os cidadãos credores da Fazenda Pública, na medida em que discrimina, sem qualquer fundamento, aqueles que venham a alcançar a idade de sessenta anos não na data da expedição do precatório, mas sim posteriormente, enquanto pendente este e ainda não ocorrido o pagamento. 



    4. A compensação dos débitos da Fazenda Pública inscritos em precatórios, previsto nos §§ 9º e 10 do art. 100 da Constituição Federal, incluídos pela EC nº 62/09, embaraça a efetividade da jurisdição (CF, art. 5º, XXXV), desrespeita a coisa julgada material (CF, art. 5º, XXXVI), vulnera a Separação dos Poderes (CF, art. 2º) e ofende a isonomia entre o Poder Público e o particular (CF, art. 5º, caput), cânone essencial do Estado Democrático de Direito (CF, art. 1º, caput). 



    5. O direito fundamental de propriedade (CF, art. 5º, XXII) resta violado nas hipóteses em que a atualização monetária dos débitos fazendários inscritos em precatórios perfaz-se segundo o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, na medida em que este referencial é manifestamente incapaz de preservar o valor real do crédito de que é titular o cidadão. É que a inflação, fenômeno tipicamente econômico-monetário, mostra-se insuscetível de captação apriorística (ex ante), de modo que o meio escolhido pelo legislador constituinte (remuneração da caderneta de poupança) é inidôneo a promover o fim a que se destina (traduzir a inflação do período). 



    6. A quantificação dos juros moratórios relativos a débitos fazendários inscritos em precatórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança vulnera o princípio constitucional da isonomia (CF, art. 5º, caput) ao incidir sobre débitos estatais de natureza tributária, pela discriminação em detrimento da parte processual privada que, salvo expressa determinação em contrário, responde pelos juros da mora tributária à taxa de 1% ao mês em favor do Estado (ex vi do art. 161, §1º, CTN). Declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução da expressão “independentemente de sua natureza”, contida no art. 100, §12, da CF, incluído pela EC nº 62/09, para determinar que, quanto aos precatórios de natureza tributária, sejam aplicados os mesmos juros de mora incidentes sobre todo e qualquer crédito tributário. 



    7. O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09, ao reproduzir as regras da EC nº 62/09 quanto à atualização monetária e à fixação de juros moratórios de créditos inscritos em precatórios incorre nos mesmos vícios de juridicidade que inquinam o art. 100, §12, da CF, razão pela qual se revela inconstitucional por arrastamento, na mesma extensão dos itens 5 e 6 supra. 



    8. O regime “especial” de pagamento de precatórios para Estados e Municípios criado pela EC nº 62/09, ao veicular nova moratória na quitação dos débitos judiciais da Fazenda Pública e ao impor o contingenciamento de recursos para esse fim, viola a cláusula constitucional do Estado de Direito (CF, art. 1º, caput), o princípio da Separação de Poderes (CF, art. 2º), o postulado da isonomia (CF, art. 5º), a garantia do acesso à justiça e a efetividade da tutela jurisdicional (CF, art. 5º, XXXV), o direito adquirido e à coisa julgada (CF, art. 5º, XXXVI). 



    9. Pedido de declaração de inconstitucionalidade julgado procedente em parte (DJe 26/9/2014).



    QUESTÃO DE ORDEM. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECISÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE (LEI 9.868/99, ART. 27). POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ACOMODAÇÃO OTIMIZADA DE VALORES CONSTITUCIONAIS CONFLITANTES. PRECEDENTES DO STF. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. EXISTÊNCIA DE RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DO REGIME ESPECIAL NOS TERMOS EM QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. A modulação temporal das decisões em controle judicial de constitucionalidade decorre diretamente da Carta de 1988 ao consubstanciar instrumento voltado à acomodação otimizada entre o princípio da nulidade das leis inconstitucionais e outros valores constitucionais relevantes, notadamente a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima, além de encontrar lastro também no plano infraconstitucional (Lei nº 9.868/99, art. 27). Precedentes do STF: ADI nº 2.240; ADI nº 2.501; ADI nº 2.904; ADI nº 2.907; ADI nº 3.022; ADI nº 3.315; ADI nº 3.316; ADI nº 3.430; ADI nº 3.458; ADI nº 3.489; ADI nº 3.660; ADI nº 3.682; ADI nº 3.689; ADI nº 3.819; ADI nº 4.001; ADI nº 4.009; ADI nº 4.029. 



    2. In casu, modulam-se os efeitos das decisões declaratórias de inconstitucionalidade proferidas nas ADIs nº 4.357 e 4.425 para manter a vigência do regime especial de pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009 por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016. 



    3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária. 



    4. Quanto às formas alternativas de pagamento previstas no regime especial: (i) consideram-se válidas as compensações, os leilões e os pagamentos à vista por ordem crescente de crédito previstos na Emenda Constitucional nº 62/2009, desde que realizados até 25.03.2015, data a partir da qual não será possível a quitação de precatórios por tais modalidades; (ii) fica mantida a possibilidade de realização de acordos diretos, observada a ordem de preferência dos credores e de acordo com lei própria da entidade devedora, com redução máxima de 40% do valor do crédito atualizado. 



    5. Durante o período fixado no item 2 acima, ficam mantidas (i) a vinculação de percentuais mínimos da receita corrente líquida ao pagamento dos precatórios (art. 97, § 10, do ADCT) e (ii) as sanções para o caso de não liberação tempestiva dos recursos destinados ao pagamento de precatórios (art. 97, §10, do ADCT). 



    6. Delega-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que considere a apresentação de proposta normativa que discipline (i) a utilização compulsória de 50% dos recursos da conta de depósitos judiciais tributários para o pagamento de precatórios e (ii) a possibilidade de compensação de precatórios vencidos, próprios ou de terceiros, com o estoque de créditos inscritos em dívida ativa até 25.03.2015, por opção do credor do precatório. 



    7. Atribui-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que monitore e supervisione o pagamento dos precatórios pelos entes públicos na forma da presente decisão (DJe 4/8/2015).



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. REJEIÇÃO. 



    1. Na linha da jurisprudência da Suprema Corte, “continua a dominar no Brasil a doutrina do princípio da nulidade da lei inconstitucional. Caso o Tribunal não faça nenhuma ressalva na decisão, reputa-se aplicado o efeito retroativo. Entretanto, podem as partes trazer o tema em sede de embargos de declaração” (ADI nº 3.601-ED, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 15/12/10). 



    2. In casu, a publicação do acórdão embargado antes da conclusão do julgamento acerca da modulação de seus efeitos robusteceu a necessária segurança jurídica que deve nortear o exercício da jurisdição pelos demais órgãos do Poder Judiciário, dando-se publicidade à hermenêutica adotada no precedente vinculante proferido em sede de ação direta de inconstitucionalidade. 



    3. Conforme expressamente consignado no acórdão embargado, “o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09, ao reproduzir as regras da EC nº 62/09 quanto à atualização monetária e à fixação de juros moratórios de créditos inscritos em precatórios incorre nos mesmos vícios de juridicidade que inquinam o art. 100, § 12, da CF, razão pela qual se revela inconstitucional por arrastamento”. 



    4. Por outro lado, o índice da caderneta de poupança foi reputado ilegítimo como meio de correção dos precatórios estatais, não cabendo rever tal ponto ou alterar os fundamentos do acórdão em sede de embargos de declaração. Ademais, tal discussão encontra-se superada pelo julgamento do Tema nº 810 sob a Sistemática da Repercussão Geral. 



    5. Rejeitam-se os embargos quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo a via aclaratória incompatível com a rediscussão de temas que foram objeto da presente ação direta de inconstitucionalidade. Precedentes. 



    6. Embargos de declaração rejeitados (DJe 14/9/2023 – grifei).



    No que diz respeito ao índice de correção monetária, o reclamante argui, ainda, que a decisão reclamada incorreu em aplicação equivocada do que decidido no RE 870.947/SE, Tema 810 RG, assim resumido: 



    DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 



    2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 



    3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 



    4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 



    5. Recurso extraordinário parcialmente provido.



    Posteriormente, opostos embargos declaratórios, o Plenário do STF assim decidiu:



    QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 



    1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário. 



    2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 



    3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 



    4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 



    5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 



    6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 



    7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 



    8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada (RE 870.947 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Relator p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 3/2/2020 – grifei).



    O acórdão reclamado, por sua vez, consignou o seguinte:



    In casu, pois, não se aplica a modulação de efeitos estabelecida no exame de Questão de Ordem nas ADI 4.357 e ADI 4.425, tendo em vista estarem em discussão, nos presentes autos, critérios de atualização atinentes a requisitório complementar ainda não expedido.



    De efeito, "a eficácia prospectiva conferida à declaração de inconstitucionalidade, ao exame da Questão de Ordem nas ADIs 4.357 ¿ 4.425, para manter a aplicação da TR como índice de atualização monetária, refere-se, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, apenas aos precatórios já expedidos ou pagos até 25.3.2015. Para os precatórios ainda não expedidos até o marco temporal estabelecido na modulação dos efeitos aplica-se o entendimento firmado no RE 870.947- RG" (Rcl 46331 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 27-09-2021, PROCESSO ELETRÔNICO Dje-210 DIVULG 21-10-2021 PUBLIC 22-10-2021). 



    [...]



    Assim, há de ser observado, na espécie, o definido, em regime de repercussão geral, no julgamento do RE 870.947/SE (TE¿¿ 810): "o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina". 



    Nessa linha, de se observar, no aspecto, outrossim, o definido no julgamento dos REsp 1.492.221/PR, REsp 1.495.144/RS e RESp 1.495.146/MG (TEMA 905 do STJ), sob o rito dos recursos repetitivos: "o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza". 



    Impõe-se, no caso em foco, por conseguinte, consoante artigo 1.030, 1, a ¿ b, do Código de Processo Civil, a manutenção da decisão de negativa de seguimento dos recursos extraordinário e especial, à luz, respectivamente, das teses objetos do Tema 810 do Supremo Tribunal Federal e do Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça. 



    Nesse passo, voto por conhecer, em parte, do recurso e, na extensão, negar-lhe provimento (documento 15).



    Da leitura das ementas dos julgados paradigmas sobre o tema, percebe-se que, no julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, ocorrido em 14/3/2013, esta Suprema Corte, no que interessa para a presente reclamação, reconheceu a impossibilidade jurídica da utilização do índice de remuneração da caderneta de poupança como critério de correção monetária e de quantificação dos juros moratórios relativos a débitos fazendários inscritos em precatórios. 



    Assim, declarou inconstitucional por arrastamento o art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009, ao reproduzir as regras da EC 62/2009 quanto à atualização monetária e à fixação de juros moratórios de créditos inscritos em precatórios.



    Em 25/3/2015, o Supremo Tribunal Federal finalizou o julgamento da questão de ordem relativa à modulação dos efeitos das decisões proferidas nas ADIs 4.425 e 4.357, para conferir eficácia prospectiva aos seguintes aspectos da ADI: fixar como marco inicial a data de conclusão do julgamento da referida questão de ordem (25/3/2015), mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta mesma data:



     



    (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, dat